Tribunal: CARF
Processo: 12268.000056/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000056/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.022 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
RELOTEL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO CONTINUADA.
Não se consideram infrações de natureza continuada as obrigações acessórias
distintas e autônomas, que possuem fundamento legal distinto, ainda que
decorram, todas, aos mesmos fatos concretos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000056/2007-97
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000056/2007-97

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 06-17.950, pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, às fls. 223/237:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, no valor
total de R$ 11.951,21, consolidados em 21/11/2007, relativos à penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
os montantes das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais das
contribuições previdenciárias recolhidas.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração:
A empresa autuada não contabilizou em títulos próprios, em sua contabilidade,
as remunerações discriminadas na coluna “H” da tabela do Anexo I (valor dos
prêmios contidos em Nota Fiscais), decorrentes de premiações para os segurados
ali
mencionados
(funcionários
e
contribuintes
individuais-profissionais
autônomos sem vínculo empregatício), pagas por intermédio da empresa
fornecedora de cartões de premiação SALLES, ADANS & ASSOCIADOS
MARKETING DE INCENTIVOS S/C LTDA, CNPJ 66.844.754/0001-36.
...
Regularmente cientificado do lançamento em 22/11/2007 por via postal (AR à fl. 83), o
contribuinte impugnou o lançamento em 17/12/2007, alegando, em síntese, que:
a) que os valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais através da
empresa SALLES, ADANS & ASSOCIADOS MARKETING DE INCENTIVOS S/C
LTDA, CNPJ 66.844.754/0001-36 não integrariam o salário-de-contribuição dos
referidos segurados e, por isso, não deveriam ter sido incluídos nas GFIP's;
b) que não haveria tipicidade na conduta descrita pela Fiscalização e o dispositivo legal
invocado como fundamento da penalidade aplicada;
c) alternativamente, requer a aplicação da teoria de infração continuada sobre as
infrações supostamente cometidas pela autuada relativamente aos 4 Autos de Infração
decorrentes da não consideração dos prêmios pagos conforme acima como remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, de modo que sobre
a conduta da empresa seja, se for o caso, aplicada apenas uma multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora entendeu que a remuneração recebidas pelos empregados
pela empresa Salles, Adans & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda está em tudo
contida no conceito anterior, não se tratando de ganho eventual, mas de contraprestação pelo
cumprimento de metas certas e determinadas.
O fato de ser decorrente de mera liberalidade do empregador não desnatura o fato
gerador da contribuição previdenciária.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000056/2007-97

Rechaça a alegação de falta de tipicidade referente à penalidade por não cumprir a
obrigação acessória e rejeita o argumento de que todas as transgressões digam respeito a mesma
obrigação acessória, pois:
“... a empresa é obrigada a efetuar o desconto das contribuições previdenciárias devidas
pelos segurados que lhe prestem serviços, é obrigada a preparar folhas de pagamentos
conforme as normas regulamentares respectivas, é obrigada a apresentar GFIP's
mensalmente e a lançar os fatos geradores de contribuições previdenciárias em títulos
próprios de sua contabilidade”.
Embora decorram do mesmo fato concreto, as multas exigidas são autônomas. O
cumprimento de uma não desobriga o cumprimento das demais, tal como o descumprimento de
uma não implica em penalidade relativamente às demais. Julgou improcedente a impugnação.
Ciência postal em 7/7/2008, fls. 243.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 30/7/2008, fls. 245/255, reiterando os termos
da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Convém destacar que o crédito tributário está constituído definitivamente com a
decisão manifestada no Acórdão no 2402-02.311, sessão de 30/11/2011 (Processo administrativo
12268.000057/2007-31), que ratificou a incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos ou creditados aos segurados empregados ou contribuintes individuais, através de
cartão de premiação fornecido pela empresa Salles, Adans & Associados Marketing de
Incentivos S/C Ltda, no período de 1o de agosto de 205 a 31 de dezembro de 2006:
REMUNERAÇÃO.
PRÊMIOS
DE
INCENTIVO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos a título de
prêmios de incentivo aos segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). Por depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter
retributivo, ou seja, contraprestação de serviço prestado.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO A PESSOAS FÍSICAS.
INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da empresa. A Lei no
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000056/2007-97

10.666/2003 determina que, além das contribuições próprias incidentes sobres os
pagamentos efetuados a contribuintes individuais a seu serviço, as empresas são ainda
responsáveis pelo desconto das contribuições devidas por estes à Previdência Social.
Por estar confirmada, no processo administrativo referente ao auto de infração da
obrigação principal, a incidência da contribuição previdenciária sobre a verba em destaque,
também está ratificado o descumprimento da obrigação acessória pelo não lançamento mensal,
em títulos próprios da contabilidade, dos fatos geradores de todas as contribuições:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Assim, a multa aplicada encontra-se em consonância com a legislação vigente à
época dos fatos geradores e deve ser mantida.
A tese de que a prática de infrações continuadas ensejaria a imposição de somente
uma penalidade pecuniária no caso concreto é também improcedente, pois, como apontado no
acórdão condutor, as obrigações acessórias descumpridas são distintas e autônomas.
Para a caracterização da infração continuada pelo descumprimento de obrigação
acessória, exige-se o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar
e maneira de inobservância legal) e subjetivo (mesma hipótese de incidência tributária).
Apesar das obrigações acessórias decorrerem das mesma condições de tempo e
lugar, tratam-se de infrações autônomas e de diferentes espécies, previstas na Lei no 8.212/91.
Com efeito, a empresa é obrigada a efetuar o desconto das contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados que lhe prestem serviços, é obrigada a preparar folhas
de pagamentos, é obrigada a apresentar GFIPs mensalmente e a lançar os fatos geradores de
contribuições previdenciárias em títulos próprios de sua contabilidade.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital